Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM. ATO IMCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.

1. O recolhimento, em nome próprio, pela pessoa jurídica, das custas processuais nos autos de origem, configura-se a preclusão lógica do interesse recursal, posto que tal ato é incompatível com a alegação de hipossuficiência.

2. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.

3. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, e somente pode ser afastada se presente nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.

4. Com intuito de preservar a isonomia em face das inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que estabelece a presunção de hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos

5. No caso, foram apresentadas provas suficientes da condição financeira aduzida pelo Agravante, que percebe renda mensal em torno de dois mil reais, o que impõe a concessão da assistência judiciária gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.